Tribunal: STF
Processo: AI 187025
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: - Mesmo depois da ampliação, para dez dias,
do prazo de interposição de agravo de instrumento contra despacho
denegatório de recurso extraordinário, permanece a duração de cinco
dias, em relação ao prazo de agravo regimental, manifestado contra a
decisão do Relator, que, no Supremo Tribunal, negou seguimento ao
agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigos 544, 545,
ambos com a redação dada pela Lei nº 8.950-94).